Tribunal: TJMT
Processo: 1020882-64.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 1020882-64.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JOÃO DULCÍDIO BOAVENTURA
RECORRIDO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO DULCÍDIO BOAVENTURA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 109415472):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA – QUANTIA PAGA EM DUPLICIDADE – RESITUIÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – VALOR DA ÁREA EXCEDENTE DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE NÃO INTEGROU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Para a repetição do indébito em dobro devem estar comprovados o pagamento indevido e a má-fé do credor. Não demonstrados que a quantia referente a área excedente constante do contrato de promessa de compra e venda integrou o contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, então agente financiador, não há que se falar em restituição da quantia paga, porquanto, ausente pagamento indevido.
Recurso desprovido.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, ApCiv n. 1020882-64.2017.8.11.0041, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 10.11.2021).
A parte Recorrente alegou violação ao artigo 42§ único do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos artigos 186, 927, 876, 877, 884 e 855, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que adquiriu dois terrenos da parte recorrida e, embora o valor do segundo terreno esteja sendo cobrado pela Caixa Econômica Federal no financiamento, a incorporadora, ora recorrida, também está exigindo o montante em apartado.
Sustentou a existência da cobrança em duplicidade, além da ocorrência de enriquecimento sem causa à construtora, pedindo, com substrato nestas razões, o provimento do recurso especial com reforma da decisão objurgada.
O recurso é tempestivo e a parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (IDs 113745041 e 113405487).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 118090955).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da análise de fatos e provas – Súmula 07/STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 186, 927, 876, 877, 884 e 855, todos do Código Civil está amparada na assertiva de que o órgão fracionário recorrido cometeu equívoco ao decidir pela não ocorrência de pagamento em duplicidade pelos terrenos, sancionando a ocorrência de enriquecimento sem causa a favor da construtora
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID: 109415472):
O apelante defende que o valor da área excedente fez parte do contrato de financiamento.
Todavia, baldados os argumentos vertidos, é de solar clareza, que o valor referente ao terreno excedente constante da proposta de compra e venda, no importe de R$ 15.045,75 (quinze mil quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), não esta inserido no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal.
Como alhures apontado, o contrato de mútuo, contemplou o financiamento do terreno de 200m2 e da unidade habitacional de 36,76m2 a ser construída na área. Embora esteja registrado no contrato que a unidade habitacional será edificada em um terreno de área total de 400,61m2, que se refere à soma das duas áreas adquiridas pelo comprador, a operação de financiamento contratada apenas destina-se ao pagamento do terreno de 200m2, no valor de R$ 7.400,00 consignado no contrato, e do imóvel de 36,76m2, que seria construído na unidade habitacional.
A proposta originaria do negócio entabulado já consignava que o valor de R$ 61.900,00, referia-se à unidade habitacional situado no Setor B, Quadra B14, Lote 01-E, com área de 36,73m2, e que o terreno excedente de 200,16m2, era ofertado pelo valor de R$ 15.045,75 dividido em 12 x R$ 1.253,75 ( um mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), de sorte que, por meio de uma simples conta aritmética, constata-se que somando-se as duas áreas o total da compra e venda perfazeria a importância de R$ 76.945,75 (setenta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Diante desse cenário, verifica-se da planilha de evolução do contrato, que o valor do financiamento foi de R$ 37.516,04, ou seja, o saldo da diferença entre o valor do imóvel (R$ 61.900,00), o valor ofertado pelo devedor-fiduciante a titulo de recursos próprios (R$ 6.423,96) e o valor de R$ 17.690,00 – subsidiado por recursos do FGTS. Não integrando o mutuo, a importância de R$ 15.045,75 constante da proposta de compra e venda pela área excedente (Id n. 94675963) (...) Assim é que da dinâmica dos fatos apresentados resta patente que o valor pela área excedente não integrou o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, não havendo que se falar em restituição de quantia paga a maior ou em duplicidade.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara no tocante a ausência de pagamento em duplicidade, imperioso o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA. DUPLICIDADE. AFASTADA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Se após minuciosa análise das circunstâncias fática dos autos, o acórdão recorrido reconhece que não restou comprovada a cobrança em duplicidade dos honorários contratados, não há como rever tal entendimento sem reexaminar as provas dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1084580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice – Presidente do Tribunal de Justiça